Tribunal: TJDFT
Processo: 0751870-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751870-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN AGRAVADO: REDE REAL DE COMUNICACAO RADIO E TELEVISAO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alexandre Augusto Piovesan contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu as diligências pleiteadas (autos no 0719336-71.2023.8.07.0001, ID no 183351739). 2. O agravante, em suma, alega que somente o Juízo tem acesso ao sistema SERASAJUD para incluir os dados da agravada nos cadastros de inadimplentes e sustenta a necessidade de pesquisa da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, via INFOJUD. 3. Afirma que estão presentes os pressupostos necessários à concessão das medidas, devendo ser observado o princípio da cooperação e a utilidade do processo. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização das diligências pleiteadas e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 66963090). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Na origem, as medidas pleiteadas pelo agravante com o intuito de satisfazer o seu crédito foram deferidas, inclusive a pesquisa reiterada de ativos via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha” (ID no 209882695, 4/9/2024). 13. O pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens da executada, agravada, também foi deferido. Por essa razão, determinou-se a expedição da correspondente carta precatória, ainda não cumprida (ID no 215066309). 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. A inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes pode ser realizada, conforme previsto no art. 782, §3o do CPC, mas não depende, exclusivamente, de providência judicial, pois o credor pode apresentar a solicitação na via administrativa. 18. No caso concreto a medida não se mostra adequada, considerando que outras diligências tiveram êxito em localizar ativos da devedora e há mandado de penhora pendente de cumprimento. A finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito e não punir a devedora. 19. No que tange ao Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD), o convênio permite a obtenção de informações declaradas e registradas pela autoridade fiscal nos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 20. Todavia, quando se trata de pessoa jurídica, é inútil consultar o referido sistema para localizar bens passíveis de penhora, tendo em vista que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não exige a inclusão de bens. 21. A pesquisa realizada em 28/5/2024 já indicou que não existe declaração da agravada na base de dados (ID no 198313663). Logo, a reiteração de diligências desprovidas de elementos mínimo de efetividade, não se coaduna com os princípios da celeridade, da economia e da utilidade, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO